Tribunal: TJBA
Processo: 8007265-67.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007265-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: M. F. M. A. Advogado(s):RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO ROL DA ANS. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. NATUREZA CLÍNICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça tratamento multidisciplinar especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias específicas e acompanhamento terapêutico em ambiente clínico, escolar e domiciliar, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde pode limitar a cobertura ao rol da ANS e ao contrato; (ii) é obrigatória a cobertura de terapias não expressamente previstas, mas prescritas por médico assistente; (iii) o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza assistencial e deve ser custeado pelo plano de saúde; (iv) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito decorre da proteção constitucional à saúde e à vida, bem como da prioridade absoluta conferida à criança e das garantias previstas na Lei nº 12.764/2012. 4. O rol da ANS possui natureza exemplificativa mitigada após a Lei nº 14.454/2022, devendo ser autorizados procedimentos prescritos com base em evidências científicas. 5. A recusa de cobertura de terapias indicadas pelo médico assistente configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 6. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza clínica e integra o tratamento multidisciplinar, não se confundindo com apoio pedagógico. 7. A ausência de comprovação de rede credenciada apta autoriza o custeio integral do tratamento fora da rede. 8. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de intervenção precoce no desenvolvimento da criança, sendo irrelevante o risco financeiro da operadora diante da proteção à saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol da ANS constitui referência básica, admitindo ampliação quando houver prescrição médica fundamentada em evidências científicas. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial ao paciente com TEA, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS. 3.O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar possui natureza assistencial e deve ser custeado pelo plano de saúde quando indicado no plano terapêutico. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura tratamento contínuo e adequado à criança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065602-78.2023.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, publ. 14.05.2024; STJ, REsp nº 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 19.02.2021; STJ, REsp nº 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0003619-31.2024.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 22.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5126074-38.2022.8.21.7000, Rel. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007265-67.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada M. F. M. A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora